Tribunal: TJSP
Processo: 1089491-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DANO MORAL – OFENSAS PERPETRADAS EM E-MAIL – PALAVRAS E EXPRESSÕES ATIRADAS QUE DEVERASMENTE ATINGIRAM O COMPLEXO VALORATIVO DA PESSOA – CONDUTA CIVILIZADA QUE SE HÁ DE EXIGIR DE QUALQUER "CIVIS" – PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DE RAZÕES PRÓPRIAS - AÇÃO PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO NO ENTRETANTO REDUZIDA - SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA MÓR PARTE – APELO EM PARTE PROVIDO.